Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. Demonstrando a autora o estado real do imóvel no momento do início e do término da locação, por meio da juntada de fotografias, conversas realizadas por meio de aplicativo de mensagens e orçamentos com os valores despendidos para a restauração do bem em consonância com os praticados no mercado, afigura-se justo e adequado imputar aos réus a responsabilidade pela reparação de danos decorrentes do uso do bem.